Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-49.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA NOVA. ÚNICO IMÓVEL. VULNERABILIDADE SOCIAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011811-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), JOSE WILSON CATELAN - CPF: 559.498.511-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PROVA NOVA. ÚNICO IMÓVEL. VULNERABILIDADE SOCIAL. LEVANTAMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural (“Sítio São Benedito”, matrícula nº 42.982), ao fundamento de preclusão, tendo o agravante requerido a reforma da decisão para sustar atos expropriatórios e declarar o bem como de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade de bem de família se submete à preclusão; (
ii
) estabelecer se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo antes da arrematação, não se sujeitando à preclusão.

A decisão anterior que rejeitou a impenhorabilidade baseou-se exclusivamente na ausência de prova suficiente quanto à condição de único imóvel do executado.

A juntada de certidão de breve relato comprova que o imóvel penhorado é o único bem de propriedade do agravante, suprindo a lacuna probatória anteriormente apontada.

Não há incidência de nenhuma das exceções legais que autorizariam a penhora do bem de família.

A condição de vulnerabilidade social do agravante, evidenciada por sua participação em programa assistencial estatal, reforça a necessidade de proteção do imóvel à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo antes da arrematação, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. A comprovação superveniente de que o imóvel é o único bem da entidade familiar autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. O imóvel residencial único

é protegido pela Lei nº 8.009/90, salvo exceções legais não demonstradas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/90,
arts
. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.423.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1011811-49.2026.8.11.0000

JOSE WILSON CATELAN

x

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ WILSON CATELAN contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011656-70.2011.8.11.0006, indeferiu pedido de re
conhecimento de impenhorabilidade de imóvel rural, sob o fundamento de preclusão da matéria.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão e podendo ser arguida a qualquer tempo.

Alega que o imóvel penhorado (Matrícula nº 42.982 – “Sítio São Benedito”) possui área de 36,3192 hectares, caracterizando-se como pequena propriedade rural, por ser inferior a 4 módulos fiscais do Município de Cáceres/MT, cujo limite é de 70 hectares.

Afirma ter apresentado prova nova, consistente em certidão de breve relato, a qual demonstraria tratar-se do único bem de sua propriedade, o que reforçaria a configuração de bem de família.

Sustenta, ainda, que é beneficiário do programa SER Família, do Governo do Estado de Mato Grosso, circunstância que evidenciaria sua situação de vulnerabilidade social.

Por fim, aduz que o leilão do imóvel é iminente, o que configuraria situação de extrema urgência.

Requereu, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar o leilão e todos os atos expropriatórios e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

A
liminar foi
deferida (ID 354919359), determinando-se a suspensão imediata do leilão e de todos os atos expropriatórios relativos ao imóvel.

Em contrarrazões (ID 361651860), a agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia principal deste recurso reside na caracterização ou não do imóvel penhorado como bem de família, protegido pela Lei 8.009/90
.

Inicialmente, cumpre destacar que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.

EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.

Precedentes.
2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

A Lei 8.009/90 estabelece em seu art. 1º que "

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

O artigo 5º da mesma lei complementa:

"Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente."

No caso concreto, em que pese o juízo tenha anteriormente rejeitado a alegação de impenhorabilidade, verifica-se que tal indeferimento se deu em razão da ausência de lastro probatório suficiente à comprovação das alegações do executado.

Com efeito, a decisão anterior consignou a inexistência de prova apta a demonstrar que o imóvel constrito constituía o único bem de propriedade do agravante, elemento essencial ao recon
hecimento da proteção legal invocada.

Todavia, o cenário fático-probatório
foi
substancialmente alterado. O agravante trouxe aos autos nova documentação, em especial a certidão de breve relato (ID 174140292), que
ev
idencia
, de maneira objetiva, tratar-se de seu único imóvel, suprindo precisamente a lacuna probatória que fundamentou o indeferimento anterior.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responde por dívidas de qualquer natureza, ressalvadas hipóteses legais específ
icas, não evidenciadas no caso.

Some-se a isso a situação de vulnerabilidade social do agravante, comprovada por sua condição de beneficiário do programa SER Família (ID 354420860). Tal circunstância reforça a necessidade de resguardar o
único imóvel de sua titularidade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Diante desse contexto, resta claro que o imóvel goza de proteção jurídica, sendo, portanto, impenhorável.

Ass
i
m
, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer essa condição e determinar o levantamento da penhora.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula nº 42.982 (Sítio São Benedito) e determinar o imediato levantamento da penhora que sobre ele recai.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026